Tribunal: TJDFT
Processo: 0811055-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0811055-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO O recorrente alega que não formulou pedido de gratuidade de justiça, no Recurso Inominado interposto, porque o fez na petição inicial, postulando a concessão do benefício (ID 74117308). Preliminarmente, cumpre anotar que é desnecessária a formulação do pedido de gratuidade de justiça perante os Juizados Especiais, tendo em vista que a lei assegura às partes a isenção de custas e afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte vencida (art. 55, Lei 9.099/95). Por outro lado, constitui requisito de admissibilidade recursal o recolhimento do preparo, oportunidade em que as partes devem recolhê-lo ou pleitear, nas razões recursais, o benefício da gratuidade, como prevê o artigo 99, caput, do CPC. O juízo de admissibilidade do Recurso Inominado cabe, com exclusividade, ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do Juízo a quo, e é realizado mediante cotejo da peça do recurso e, se a parte, devidamente assistida por advogado, não formulou o pedido, pressupõe-se o atendimento da previsão regimental quanto ao recolhimento do preparo. Nesse cenário, à míngua de adoção da providência que competia à parte recorrente, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 73665167. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora o referido benefício possa ser concedido a qualquer momento, o seu deferimento não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeitos ex-nunc), consoante art. 99 do CPC, que, no caso concreto, é a data da petição de ID 74117308, protocolada em grau recursal em 18/07/2025. Precedentes TJDFT: acórdãos n. 2014906 e 1911624. À vista dos documentos de ID's 73663584 e 73663585, verifica-se que, de fato, o agravante é hipossuficiente, razão pela qual lhe é deferida a gratuidade de justiça, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Assim, suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados nesta decisão. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital